Tribunal: TJDFT
Processo: 0707365-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707365-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOFFRE RODRIGUES HONORATO AGRAVADO: AGROBOI AGRONEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, NILMA RODRIGUES SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOFFRE RODRIGUES HONORATO contra a decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n.o 0032043-59.2016.8.07.0001, movida em face de AGROBOI AGRONEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A E NILMA RODRIGUES SILVEIRA, indeferiu o pedido de antecipação da tutela com o fim de obstar a alienação da Fazenda São Jorge nos autos da execução n.o 0078654.17.2009.8.07.0001 até o julgamento final desta ação (ID 83844575, origem). Em suas razões (ID 23990439), aduz ser relativa a quitação inserida em escritura pública, sendo necessária, portanto, a comprovação do pagamento do montante devido pela compra do imóvel, o que não se verificou no caso em apreço, sendo impositiva a resolução do negócio jurídico, nos termos do art. 475 do Código Civil. Acrescenta não estar ligado à ré Agroboi Ltda., tendo permanecido na posse do bem em questão em razão do inadimplemento. Aponta a má-fé do Banco agravado, sustentando conluio entre as partes no contrato de empréstimo em que oferecido o imóvel em hipoteca como garantia. Afirma que a expropriação do bem nos autos da execução n.o 0078654.17.2009.8.07.0001 – em tramite perante a 12a Vara Cível de Brasília – antes do desfecho da ação resolutória pode acarretar a sua inocuidade, sendo necessário resguarda-lo até o desfecho da presente demanda. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de sobrestar a expropriação do imóvel objeto da lide até o julgamento final do presente recurso, oficiando-se o juízo da execução. No mérito, a sua confirmação. Preparo comprovado nos IDs 23990440 e 23990441. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela com o fim de obstar a alienação da Fazenda São Jorge até o julgamento final desta ação (ID 83844575, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias. [...] (grifo nosso) Em análise preliminar da controvérsia, não verifico a urgência do pleito, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Isso porque a execução na qual se pretende expropriar o imóvel objeto da lide (0078654-17.2009.8.07.0001) encontra-se suspensa em razão dos embargos de terceiro n.o 0002614-18.2014.8.07.0001, conforme se extrai da decisão de ID 35901002 do feito executivo, in verbis: [...] Quanto ao prosseguimento, não vislumbro razões para modificar a decisão de fl. 514, pois a sentença proferida nos embargos de terceiro ainda não transitou em julgado, haja vista a interposição de Recurso Especial, conforme andamento processual anexo. Nada obstante a interposição de Recurso Especial não tenha efeito suspensivo sobre a apelação, certo é que foi dado provimento ao REsp no 1637857, determinando-se a suspensão da execução em razão do ajuizamento dos embargos de terceiro. Assim, mantenho o feito suspenso até o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos de terceiro. [...] O decisum foi ratificado no ID 40607121 da execução: [...] Com efeito, a decisão embargada é suficientemente clara com relação às razões pelas quais este Juízo entende que o feito deve permanecer suspenso, que é justamente para obedecer ao que restou decidido no REsp no 1637857. Se não concorda a exequente com as razões de decidir deste Juízo deve interpor o recurso cabível. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão. (grifo no original) O entendimento foi mantido por este Colegiado por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n.o 0716571-72.2019.8.07.0000, encontrando-se em fase de agravo em recurso especial pendente de análise perante o Superior Tribunal de Justiça (ID 69588399 – execução). Compulsando o andamento dos embargos de terceiro (0002614-18.2014.8.07.0001), extrai-se não ter ocorrido o trânsito em julgado, de modo que a execução, bem como eventuais atos expropriatórios, permanece suspensa, não havendo se falar em risco imediato de dano grave ou de difícil reparação. Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa, sem prejuízo de nova análise do pleito antecipatório em caso de alteração na situação fática. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 15 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator